Tribunal: TJPA
Processo: 0000461-88.2017.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA DO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DO CRIME DE TRÁFICO. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. VIABILIDADE. PENA ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS. RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES.1. Não há que se falar em prova da não existência do fato quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecente na modalidade ?guardar?, quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado. Ademais, a própria recorrente confessou que estava guardando a substância entorpecente para seu namorado e que sabia se tratar de produto ilícito. 2. O juízo de primeiro grau condenou a recorrente apenas pelo delito de tráfico de entorpecente, uma vez que não ficou comprovado nos autos que seu pai Francisco Linhares de Sousa participava da venda dos entorpecentes encontrados sob a guarda da apelante, não havendo em se falar em desclassificação para o delito de associação para o tráfico, haja vista que ficou robustamente comprovado que esta mantinha sob sua guarda o entorpecente encontrado no imóvel.3. A recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que é ré primária, tem bons antecedentes, não se dedica e nem faz parte de nenhuma organização criminosa. Entretanto, levando em conta o montante do entorpecente apreendido, deve ser fixada a causa de diminuição de pena em 1/2 (metade).4. A pena-base aplicada em face da apelante deve ser redimensionada, haja vista que fixada de maneira exacerbada pela magistrada de primeiro grau, pois realizada nova dosimetria, que das oito circunstâncias judiciais, apenas uma foi valorada negativamente. Entretanto, pondero ser proporcional e razoável fixar a pena-base acima do mínimo legal.5. A ré faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto é primária, ostenta bons antecedentes, teve avaliadas favoravelmente todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena que lhe foi imposta é inferior a 04 (quatro) anos e a quantidade de droga apreendida não é de elevada monta.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000461-88.2017.8.14.0105
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: JACIANE DO SOCORRO BARROSO DE SOUSA (Paulo Costa da Silva - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA DO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DO CRIME DE TRÁFICO. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO. VIABILIDADE. PENA ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS. RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES.
1. Não há que se falar em prova da não existência do fato quando todas as provas produzidas nos autos apontam tranquilamente para a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecente na modalidade ¿guardar¿, quando os elementos probatórios sirvam para formar a firme convicção do magistrado segundo o princípio do livre convencimento motivado. Ademais, a própria recorrente confessou que estava guardando a substância entorpecente para seu namorado e que sabia se tratar de produto ilícito.
2. O juízo de primeiro grau condenou a recorrente apenas pelo delito de tráfico de entorpecente, uma vez que não ficou comprovado nos autos que seu pai Francisco Linhares de Sousa participava da venda dos entorpecentes encontrados sob a guarda da apelante, não havendo em se falar em desclassificação para o delito de associação para o tráfico, haja vista que ficou robustamente comprovado que esta mantinha sob sua guarda o entorpecente encontrado no imóvel.
3. A recorrente faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que é ré primária, tem bons antecedentes, não se dedica e nem faz parte de nenhuma organização criminosa. Entretanto, levando em conta o montante do entorpecente apreendido, deve ser fixada a causa de diminuição de pena em 1/2 (metade).
4. A pena-base aplicada em face da apelante deve ser redimensionada, haja vista que fixada de maneira exacerbada pela magistrada de primeiro grau, pois realizada nova dosimetria, que das oito circunstâncias judiciais, apenas uma foi valorada negativamente. Entretanto, pondero ser proporcional e razoável fixar a pena-base acima do mínimo legal.
5. A ré faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto é primária, ostenta bons antecedentes, teve avaliadas favoravelmente todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena que lhe foi imposta é inferior a 04 (quatro) anos e a quantidade de droga apreendida não é de elevada monta.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE IMPOSTA A APELANTE E APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Versam os autos da apelação interposta por
JACIANE DO SOCORRO BARROSO DE SOUSA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória que:
(...)
Consta dos autos que no dia 09/02/2017, por volta de 10h30min, na Av. José Bonifácio, esquina da rua João Paulo II, bairro cristo Liberdade, nesta Comarca de Concórdia do Pará, os denunciados JACIANE DO SOCORRO BARROSO DE SOUSA e FRANCISCO LINHARES DE SOUSA, seu pai, foram flagrados vendendo substâncias entorpecentes, do tipo ¿pedra de oxi¿.
Aufere-se dos autos, que os policiais militares receberam denúncia de que Jaciane e seus familiares estariam traficando e comercializando entorpecente do tipo ¿pedra de oxi¿, em um barraco aberto, somente coberto de telha de barro, localizado na Av. José Bonifácio, sendo que os mesmos residem no loteamento as Branca, 3ª Travessa, s/nº, bairro Guadalupe.
Durante as diligências, o nacional Roberto Barbosa de Lima, conhecido usuário de drogas, informou que estava no local para comprar drogas dos denunciados.
Jaciane foi então abordada e autorizou que o barraco fosse revistado.
A droga foi encontrada dentro de um tijolo do muro, a 4 (quatro) metros de onde Jaciane se encontrava, tendo, a mesma, confessado a autoria delitiva, e entregou a importância de R$ 20,00 (vinte reais) que estava no bolso de sua bermuda.
A droga encontrada correspondia a 51 (cinquenta e uma) petecas de pedra de oxi, conforme consta do laudo de constatação.
O denunciado Francisco Linhares de Sousa, ofereceu ainda, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais ¿um semanal¿ (textuais, fl. 07), para que os policiais os deixassem em paz¿ (textuais). (...)¿.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado Francisco Linhares de Sousa pelo crime capitulado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e pelo crime descrito no art. 333, do Código Penal, e a denunciada Jaciane do Socorro Barroso, pelo tipo previsto no art. 35, da Lei de Entorpecente.

Após regular instrução, em sentença datada de 13/03/2015, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação apenas para condenar Jaciane Barroso pelo delito de tráfico de entorpecente, e Francisco Linhares, pelo delito de corrupção ativa, absolvendo-os do delito de associação para o tráfico, nas penas ao norte delineadas.

Inconformada com sua condenação, a recorrente
JACIANE DO SOCORRO BARRROSO
recorre da decisão ao Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 593, incisos I e II, do CPP, reservando-se para apresentar suas razões na 2ª Instância, conforme determinado pelo § 4º, do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Os autos vieram à minha relatoria por distribuição, ocasião em que na data de 25 de julho de 2017, determinei a intimação das partes para apresentarem suas razões e contrarrazões, respectivamente. Após, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente requer:

1. A absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista inexistir prova concreta e inquestionável que possa sustentar uma sentença condenatória, razão pela qual entende deva ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2. caso não seja o entendimento da Turma, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente para o de associação para o tráfico, requerendo seja aplicada a pena base em seu mínimo legal, bem como a adequação ao regime menos gravoso no cumprimento de pena.

3. Alternativamente, pede a fixação da pena base em seu mínimo legal, com a aplicação do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e consequentemente, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões (fls. 169/181), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela recorrente.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente, conforme certificado à fl. 106.

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO

Quanto ao delito de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo a droga. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pela presença do Auto de Prisão em Flarante (fls. 16/24), do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 49) e do Exame Toxicológico Definitivo (fls. 132/133). Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual modo, a autoria está devidamente comprovada por meio dos elementos de informação acima descritos, especialmente pelos depoimentos prestados pela testemunha Benício Francisco de Oliveira Neto, bem como pela própria recorrente, a qual afirmou em juízo que realmente estava guardando o entorpecente para seu namorado, conforme se vê às fls. 34 e 34v. dos autos.

A recorrente em suas declarações perante o juízo afirmou:
¿(...) que sabia que seu namorado traficava; que estava precisando de dinheiro e ligou para seu namorado; que então foi até a casa dele; que ao chegar lá chegou outra pessoa e falou com seu namorado; que ambos saíram para resolver uma `parada¿; que seu namorado mandou que ficasse guardando uma `parada¿ que estava escondida no muro; que ficou pastorando a droga; que sabia que era droga, mas não sabia qual o tipo; que pouco tempo depois chegou a polícia e perguntou pela droga; que os policiais passaram a procurar a droga e a acharam no muro (...)¿

A testemunha Benício Francisco de Oliveira Neto, declarou em juízo:
(...) que estavam fazendo um patrulhamento de rotina; que receberam uma denúncia anônima; que foram até o local verificar a denúncia; que já haviam feito várias buscas no referido local; que o local era um ponto de venda de droga intensa; que nas abordagens anteriores não conseguiram prender ninguém; que as pessoas que estavam no local fugiram; que última abordagem conseguiram prender Jaciane; que a droga parecia ser pedra de oxi; que já estava embalada para venda; que Jaciane assumiu que a droga era dela; que ela afirmou que era o trabalho dela vender droga no local; (...) que ela ligou para o pai e disse que tinha cinco mil reais; que o acusado Francisco Linhares foi até o local e ofereceu o dinheiro e foi preso por esse motivo; (...) que nas denúncias anteriores a prisão foram de no local a traficância era realizada por uma mulher e um rapaz; que chegaram a fazer diligências e correr atrás de um rapaz, mas não conseguiram prender.

Como se vê, restou configurado o delito de tráfico de entorpecente, vez que bem demonstrada a conduta da ré
JACIANE DO SOCORRO BARROSO DE SOUSA
, haja vista que a própria recorrente confessou que estava guardando o entorpecente a pedido de seu namorado, bem como pelas declarações da testemunha Benício Francisco de Oliveira Neto, policial civil que participou da diligência.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)
(...)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, a utilização do imóvel de propriedade do namorado da apelante para a sua difusão ilícita. O acondicionamento das substâncias proscritas, em papelotes, conforme consta do Laudo Toxicológico Definitivo, e o fato de terem sido localizadas escondidas no tijolo do muro, certificam a traficância, e que a ré realmente guardava o entorpecente para seu namorado.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição por

não haver prova da existência do fato
2.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Em tese alternativa, a defesa da recorrente requer, de maneira genérica, a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de associação para o tráfico, o que afasto desde logo tal pleito.

Compulsando os autos, observo que a denúncia apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo magistrado de primeiro grau, apesar de sucinta, não narrou qualquer conduta delitiva do crime de associação para o tráfico de entorpecente, tendo este apenas colocado de forma clara o delito de tráfico de entorpecente, como se pode perceber do seguinte trecho:
¿(...) Aufere-se dos autos, que os policiais militares receberam denúncia de que Jaciane e seus familiares estariam traficando e comercializando entorpecente do tipo ¿pedra de oxi¿, em um barraco aberto, somente coberto de telha de barro, localizado na Av. José Bonifácio, sendo que os mesmos residem no loteamento as Branca, 3ª Travessa, s/nº, bairro Guadalupe¿.

Ora, conforme verifico pela narrativa da exordial acusatória, em nenhum momento a acusação descreve o delito de associação para o tráfico, mas sim o crime de tráfico de entorpecente, até porque não ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação que os recorrentes mantinham permanente estabilidade para a associação criminosa.

Ademais, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, absolveu Francisco Linhares de Souza da imputação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, mantendo apenas a condenação pelo crime de corrupção ativa de Francisco Linhares.

Assim, o juízo de primeiro grau condenou a recorrente apenas pelo delito de tráfico de entorpecente, uma vez que não ficou comprovado nos autos que seu pai Francisco Linhares de Sousa participava ou tinha qualquer ingerência na venda do entorpecente, ressaltando que Francisco somente foi condenado pela prática delitiva prevista no art. 333 do CPP, não havendo em se falar, assim, em desclassificação para o delito de associação para o tráfico, eis que ficou robustamente comprovado que a apelante mantinha sob sua guarda o entorpecente encontrado no imóvel
3.
DA APLICAÇÃO DA PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL, COM A DEVIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Quanto ao pleito ao norte mencionado, pontuo que razão assiste a recorrente em parte.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o condenado deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda, caso cabível, ser reduzida de 1/6 a 2/3.

No tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, anoto que razão assiste à defesa, conforme passo a analisar.

Sobre esse benefício, Renato Brasileiro em sua Obra Legislação criminal Especial Comentada, Volume único, 5ª Edição, São Paulo, Juspodivm, 2017. P. 1024, leciona que
"a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização".

Embora reconheça que a relativa quantidade de drogas apreendida, por vezes, possa ser utilizada como indicativo de dedicação à prática criminosa, na hipótese dos autos, entendo que a quantidade do entorpecente apreendido na guarda da acusada, 51 (cinquenta e uma) `petecas de oxi¿, não configura, por si só, a habitualidade do tráfico ou a dedicação a atividades criminosas, tornando, no caso vertente, possível a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando se tratar de ré primária e de bons antecedentes, conforme determinado na dosimetria da pena pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, o Juízo singular negou, ou melhor, se omitiu em analisar se a recorrente teria ou não direito à aplicação do tráfico privilegiado, não dispondo uma linha sequer sobre o tema ora em análise por ocasião da prolação da sentença condenatória.

Por outro lado, entendo que a quantidade de pedra de `oxi¿ apreendida na guarda da recorrente (51 petecas) é fundamento idôneo para a aplicação da causa de diminuição da pena em patamar diverso do grau máximo.

Assim, tratando-se de ré primária, com bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa e sendo a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, bem como a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, entendo que a recorrente faz jus à causa de diminuição prevista na referida lei.

Cito trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento:

¿(...)
1. Embora, por vezes, a expressiva quantidade de drogas apreendida, possa ser utilizada como indicativo de dedicação à prática criminosa, na hipótese, a quantidade de maconha encontrada em poder do acusado, 593,41g (quinhentos e noventa e três, vírgula quarenta e uma gramas), não configura, por si só, a habitualidade do tráfico ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão n° 1162145, 20170110472023APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: 189/210).

De outro modo, no que se refere
à aplicação da pena base
e, obedecendo aos critérios do art. 59 do CP, a magistrada
a quo
analisou as circunstâncias judiciais, concluindo como desfavoráveis a
culpabilidade
e o
comportamento da vítima, no caso o Estado
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na espécie, denota-se que a quantidade de entorpecente apreendida na guarda da apelante ao norte nominada é circunstância que inegavelmente justifica a fixação da pena em patamar superior ao mínimo e permite a análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei Antidrogas, haja vista que se trata de 51 (cinquenta e uma) petecas de ¿oxi¿, substância entorpecente de alta lesividade à saúde humana.

O art. 42 da Lei antidrogas, prescreve que:
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso dos autos, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não favorece a acusada.

Segundo o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 132/133, o perito constatou ¿que após exames realizados nos materiais em questão, obteve-se os seguintes resultados: ¿SUBSTÂNCIA PETRIFICADA AMARELADA: resultado ¿POSITIVO¿ para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da ¿COCAÍNA¿.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
4. O legislador, atento ao fato de que o tráfico será tanto mais grave, quanto maior for a nocividade e a capacidade da substância entorpecente para gerar dependência, alçou a natureza da droga como critério autônomo que deve ser sopesado na dosimetria da pena e, inclusive, classificou-a como circunstância preponderante, conforme expressamente prevê o artigo 42 da Lei 11.343/06.
5. Viável a valoração negativa da circunstância especial descrita no artigo 42 da Lei de drogas, quando evidenciada a venda de crack, que é substância entorpecente bastante lesiva à saúde humana e de elevado poder viciante. [...] (Acórdão n. 1116123, 20170110359370APR, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, Revisor: Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2018, Publicado no DJE: 15/8/2018).

Deve ser considerada desfavorável, portanto, a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

Em relação ao comportamento da vítima, no caso o Estado, deve ser considerado neutro, conforme entendimento majoritário de nossos tribunais superiores.

Forte nestas razões, preserva-se a análise desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas, devendo as demais circunstâncias judiciais serem mantidas favoráveis a apelante, conforme dosimetria realizada pelo
juízo a quo.

Assim, passo à nova dosimetria da pena da recorrente JACIANE DO SOCORRO BARROSO DE SOUSA
, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pela magistrada
quo,

mantendo a análise desfavorável da circunstância especial do art. 42, da lei de Entorpecentes, e favorável as demais circunstâncias judiciais
, razão pela qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Incide a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do Código Penal, razão pela reduzo a pena aplicada em 01 (um) ano, ficando referida reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias multa.

A recorrente faz jus à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que é ré primária, tem bons antecedentes e não ficou comprovado que se dedique a atividades criminosas.

In casu, todavia, o relativo montante do entorpecente tampouco autoriza a incidência da minorante em seu grau máximo, de 2/3 (dois terços), revelando-se suficiente e proporcional, no caso vertente, a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço),
ficando a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 234 (duzentos e trinta e quatro) dias multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento de pena
.

A sentenciada deverá iniciar a reprimenda corporal no regime aberto, conforme determinação contida no art. 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
4.
DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRIVA DE DIREITO.

Como bem salientado no tópico anterior, a recorrente é primária e com bons antecedentes. Ademais, a pena privativa de liberdade imposta é inferior a 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a análise favorável das circunstâncias judiciais indicam que a substituição é medida socialmente recomendável.

Assim, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tenho que a apelante faz
jus
ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a qual deve ser fixada pelo juízo da vara de Execuções Penais da Comarca de Castanhal.

No mais, o Supremo Tribunal Federal garantiu a duas mulheres condenadas pelo crime de tráfico de entorpecente a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1088479, tendo como relator o Ministro de Celso de Mello

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena base fixada com a consequente aplicação do tráfico privilegiado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator